Tribunal: STF
Processo: ARE 1573466
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE -Pretensão à concessão da complementação de pensão por morte de ex-empregado do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) - Inadmissibilidade - Falecimento após a vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, que vedou a concessão de complementações com a inclusão do parágrafo 15 ao artigo 37 da Constituição Federal - Aplicação do princípio 'tempus regit actum' - Inteligência da Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça - Precedentes desta Câmara - Sentença mantida - Apelação da autora não provida.”



    Os embargos de declaração opostos por Sonia Regina de Souza, foram acolhidos “sem efeito modificativo tão somente para o fim de integrar as seguintes declarações ao acórdão de fls 381/386: o instituidor da pensão chamava-se Samir Gibran, retificada a data do seu falecimento, ocorrido no dia 23/09/2023”.



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo e pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE foram acolhidos “sem efeito modificativo para o fim de integrar a seguinte declaração ao acórdão de fls 381/386: A verba honorária fixada em primeira instância fica majorada em R$ 300 (trezentos reais), por força do artigo 85, § 11, do referido Código de Pro- cesso Civil, observada a gratuidade concedida”.



    No apelo extremo, a recorrente alega violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, 24, inciso XII, 37, §15, e 202 da Constituição Federal.



    Sustenta ser devida a “complementação dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte, nos termos do art. 1º, p. único, da Lei Complementar Estadual 200/1974”.



    Argumenta que “o de cujus não era servidor público submetido a regime próprio de previdência, pois foi empregado do DAEE, portanto submetido ao RGPS – Regime Geral de Previdência Social, e assim não submetido às regras consoantes do art. 40 da Constituição Federal, inclusive a questão do complemento vedado pelo art. 37, § 15, aplicável tão somente a servidores públicos, o que não era seu caso”.



    Defende que a “interpretação dada pelo v. acórdão recorrido, ao deixar de aplicar a Lei Complementar 200/1974, ofendeu direito adquirido da parte autora, que tinha direito a ver complementado seu benefício nos termos daquele diploma legal. E, assim, resta violado o art. 5, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que cuida do instituto do direito adquirido”.



    Decido.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “1- Sonia Regina de Souza acionou a Fazenda Paulista para cobrar, com pretenso fundamento nas Leis Estaduais nºs 4.819/1958 e 200/1974, a complementação da pensão deixada pela morte do seu marido José Carlos Gajardoni, ex-empregado do Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE, ocorrida no dia 03/10/2021 (fls 26). 



    Ação julgada improcedente, sem reparos.



    2- Tem-se como regra que a concessão de qualquer benefício previdenciário segue a lei vigente à data do fato gerador. Noutras palavras, vale o preceito tempus regit actum. 



    Prevalece o entendimento consolidado no verbete da Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.



    Desse modo, aplicável a vedação contida na Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2019, que incluiu o § 15 ao artigo 37 da Carta Federal: É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40, ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social.”



    Assim, verifica-se que a superação da conclusão da Corte de Origem não prescinde do reexame da legislação local pertinente (Leis estaduais nºs 4.819/58 e 200/74) e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito previdenciário. Complementação de pensão. Leis Estaduais nºs 4.819/58 e 200/74. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o qual é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.564.365/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/10/25).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Complementação de pensão por morte. Leis estaduais nºs 4.819/58 e 200/1974. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.492.565/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJe de 23/7/24).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. EX-EMPREGADO PÚBLICO ESTADUAL. ÓBITO OCORRIDO APÓS A PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEIS 4.819/1958 E 200/1974 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES RECENTES DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.448.272/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 27/3/25).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. LEIS ESTADUAIS N. 4.819/1958 e 200/1974. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao direito a complementação de proventos e ao implemento dos requisitos respectivos – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.445.501/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 4/3/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.453.448/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/5/24).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de pensão. Leis Estaduais nºs 4.819/58 e 200/74. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.455.694/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/24).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente